Tribunal: TJBA
Processo: 0512020-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512020-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO ADESIVO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELANTE ADESIVO/APELADO: WASHINGTON LUIS DE ANDRADE CARDOSO JUNIOR

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES COSTA, ANDERSON ITALO PEREIRA

IVZ

APELAÇÃO DA RÉ E APELO ADESIVO DO AUTOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEOPLASIA MALIGNA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. URGÊNCIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO E PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
ASTREINTES
. EXECUÇÃO. FASE PRÓPRIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O contrato de assistência médica assegura ao contratante o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, e tem como finalidade primordial a preservação da sua vida e do seu bem-estar.

II – A exigência para o cumprimento de prazo de carência é afastada quando, em atendimento médico emergencial, constata-se a necessidade de internação para realização de procedimento cirúrgico oncológico, como meio de resguardar a vida do beneficiário.

III – A recusa da operadora em custear a internação e a cirurgia agrava a situação de angústia e aflição de quem já se encontra em estado de estresse e ansiedade, com indiscutíveis prejuízos à sua saúde, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

IV – O valor da indenização deve atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais majora-se o valor arbitrado na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porque condizente com as circunstâncias do caso concreto.

V – Evidenciado que o percentual dos honorários de sucumbência, fixado na sentença, não condiz com o trabalho do advogado e com as regras processuais para a sua fixação, admissível é a sua majoração.

VI – É na fase de execução do julgado que serão dirimidas as questões relativas ao cumprimento da decisão que antecipou a tutela e a possibilidade de cobrança das
astreintes
nela estipulada.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0512020-89.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
/
Apelado Adesivo

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

e
Apelad
o/
Apelante Adesivo

WASHINGTON LUIS DE ANDRADE CARDOSO JUNIOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO
DO AUTOR
e

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA